Tribunal: STF
Processo: Rcl 67828
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. “PEJOTIZAÇÃO”. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADI Nº 5.625/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, formalizada por Ortosintese Indústria e Comércio Ltda., contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no Processo nº 1000845-85.2021.5.02.0070, pelo qual teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, na ADI nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725). 
 
    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Josmar Campos Martins, pugnando pelo reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes, mesmo tendo firmado instrumento contratual de prestação de serviços com a empresa, assumindo a condição de inequívoco representante comercial autônomo.
 
    3. Noticia que o Juízo de 1º Grau julgou procedente o pedido para reconhecer o liame laboral, declarando nulo o pacto antes formalizado. Informa que interpôs recurso ordinário abordando a validade do contrato de natureza civil-comercial, antes entabulado. Relata que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença de piso.
 
    4. Sustenta, em síntese, que o Regional reclamado, ao negar provimento ao apelo e manter o quanto decidido pelo Juízo Singular, desrespeitou as decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, na ADI nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725).
 
    5. Requer a procedência do pedido, para cassar o acórdão reclamado, proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região.
 
    6. Em 03/05/2024, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 24).
 
    7. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região prestou as informações. Assevera evidenciada que a moldura fática analisada e julgada pela 8ª Turma daquele Regional, nos autos originais, distingue-se das teses fixadas nos paradigmas apontados como violados, afastando, por conseguinte, a incidência dos entendimentos vinculantes ao caso vertente (e-doc. 27).
 
    8. A parte beneficiária, Josmar Campos Martins, em contestação, alega a inviabilidade da presente reclamação, por deixar de  preencher os requisitos essenciais, quais sejam, ausência de repercussão geral e não esgotamento das instâncias ordinárias. Sustenta inexistência de ofensa à ordem judicial desta Suprema Corte, por parte do Tribunal Regional reclamado (e-doc. 29).
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    11. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    12. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas nos seguintes julgamentos: ADPF nº 324/DF, ADC nº 48/DF, ADIs nº 3.991/DF e nº 5.625/DF e Temas nº 725 e nº 739 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 958.252-RG/MG e ARE nº 791.932-RG/DF, respectivamente).

    13. Cumpre, inicialmente, destacar que a contrariedade a precedentes fixados em ações de controle concentrado de constitucionalidade, em especial à ADPF n.º 324/DF, afasta, desde logo, o óbice arguido em preliminar da contestação, eis que o esgotamento de instância é requisito de admissibilidade para reclamações que visam garantir observância a acórdão de recurso extraordinário firmado sob o regime de repercussão geral, conforme art. 988, § 5º, inc. II, do CPC.

    14. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
    15. No Tema RG nº 725, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
    16. Em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.
 
    17. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
    18. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos do acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (e-doc. 15. p. 2-6; grifos e destaques do original):
 
“(...) DO VÍNCULO DE EMPREGO 
Em que pesem os argumentos da reclamada, entendo que a sentença não merece reparo.
Reconhecendo a prestação de serviços, a reclamada trouxe para si o ônus de comprovar a autonomia do reclamante, do qual não se desincumbiu.
A reclamada alega que houve contratação através da empresa do reclamante. Todavia, nada impede que o vínculo de emprego seja reconhecido, se presentes nos autos elementos que comprovem tal realidade. Assim, mesmo que todo o aspecto formal esteja presente, o que prevalece é o princípio da primazia da realidade, portanto, se presentes os requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT, o vínculo de emprego deve ser declarado. 
No caso, as provas existentes nos autos foram muito bem analisadas na sentença, que deve ser mantida pelos próprios fundamentos, como segue: 
"Nos termos dos artigos 2º e 3º da CLT, a configuração de vínculo empregatício depende da presença de cinco requisitos, a saber: prestação de trabalho por pessoa física, pessoalidade, onerosidade, habitualidade (não eventualidade) e subordinação jurídica. Por força do princípio da primazia da realidade, a caracterização da relação de emprego deve ser avaliada a partir da situação concreta vivenciada pelas partes contratantes. 
Sob o ponto de vista processual, pode-se dizer que o trabalho autônomo ou eventual não se presume. Uma vez admitida a prestação de serviço, cabe ao tomador o ônus de provar a inexistência do vínculo empregatício (art. 818 da CLT c/c art. 333, II, do CPC). 
Assim, a forma ordinária de contratação de trabalho é mediante vínculo de emprego, o qual se presume existente. A jurisprudência converge para o entendimento de que se a acionada confirma a prestação de trabalho, tentando caracterizá-la como outra relação jurídica que não a de emprego, deve comprovar tal alegação, como é o caso dos autos. 
No caso dos autos a reclamada nega a atuação do autor como empregado, sustentando a existência de contrato de natureza civil com pessoa jurídica. 
Reconhecida a prestação de serviços, à reclamada compete a comprovação das excludentes do vínculo laboral. 
O ônus, portanto, recai sobre a reclamada, que para comprovar sua tese, juntou "contrato de prestação de serviços", firmado com a empresa Prosix Marketing e Representação Ltda (fls. 191-194). 
Contudo, os documentos trazidos aos autos e a prova oral produzida comprovaram a prestação de serviços por parte do autor em favor da reclamada com a presença dos elementos fático-jurídicos.
A prestação de serviço por pessoa física restou comprovada. Em que pese ter constituído a empresa e ter sido contratada formalmente como pessoa jurídica, a dinâmica da prestação de serviços evidencia que o trabalho era executado pessoalmente, pelo reclamante. O fato de a empresa ter sido aberta antes do início do labor objeto do processo não afasta essa conclusão. 
A testemunha da reclamada informou "que há duas unidades fabris e na maior parte do tempo trabalhava na unidade de equipamentos; que essa unidade não era a mesma em que o reclamante trabalhava". Considerando que a testemunha da reclamada não trabalhou diretamente com o reclamante, verifica-se que seu relato não apresenta elevado valor probante. 
A testemunha do autor informou: 
"que o reclamante trabalhava das 08:00 às 18:00, com 1 hora de almoço (...); que pelo que se recorda, o reclamante não faltava; que o reclamante não podia enviar alguém em seu lugar para realizar suas atividades". 
Já a testemunha da reclamada mencionou: 
"que não sabe estimar a frequência em que o reclamante estava na empresa (...); que o reclamante tinha um espaço disponível para trabalhar na empresa (...); que não sabe informar se o reclamante poderia enviar alguém em seu lugar para trabalhar". 
Vale dizer, o reclamante realizava de maneira pessoal os serviços, atuando a empresa como roupagem meramente formal. 
Nesse cenário, em virtude da primazia da realidade sobre a forma e ante o teor do art. 9º da CLT, constata-se que não houve, de fato, contrato de prestação de serviços interempresarial, mas contrato entre empresa e pessoa física, direcionado à execução de atividades inerentes ao objeto principal da instituição. 
Na mesma linha, a habitualidade se comprova pelas mesmas condições contratuais e pela própria dinâmica da prestação de serviços. A testemunha do reclamante afirmou que o autor trabalhava das 08:00 às 18:00 e que não faltava, enquanto a testemunha da ré não soube informar acerca da frequência em que o reclamante comparecia na empresa. 
A onerosidade se verifica por meio da retribuição pelos serviços prestados com retribuição pactuada em contrato e efetivamente paga, fato incontroverso e corroborado pela juntada das notas fiscais por parte da própria reclamada (fls. 234 e seguintes). O intuito contraprestativo do labor restou evidenciado.
Quanto à subordinação, deve-se realizar sua aferição com base na realidade concreta vivenciada pelas partes contratantes, à luz do princípio da primazia da realidade sobre a forma. A subordinação engloba aspectos jurídicos e econômicos, pois diz respeito ao modo de prestar serviços do empregado e, ainda, à maneira com que essa prestação de serviços se incorpora às dinâmicas de vida do trabalhador e da empresa. Envolve a dependência econômica do trabalhador em relação ao empregador, o grau de liberdade de organização dos serviços por parte da empresa e, ainda, o nível de integração da atividade realizada e os objetivos empresariais. 
No tocante à subordinação, evidencia-se que as atividades do reclamante eram reguladas pela empresa, que fixou metas e controlava a execução dos serviços. A testemunha do reclamante afirmou "que o reclamante se reportava à diretoria (...); que o reclamante se reportava à Sra.. Tatiane e ao Sr.. Udo, diretores (...); 
Demais disso, que o reclamante tinha metas a serem cumpridas". a testemunha da reclamada informou "que a Sra.. Tatiane definia as metas de vendas". 
O contrato celebrado entre as partes de fls. 207-210 contém disposições que comprovam que não havia autonomia. Na Cláusula 7ª, estipula-se que o autor não poderia conceder abatimentos, descontos ou dilações, nem agir em desacordo com as instruções da reclamada. Portanto, o trabalhador possuía limitado espectro para dispor a respeito dos negócios a serem realizados, pois deveria observar diretrizes impostas pela ré. Ademais, no contrato de fls. 191-194, há cláusula que determina que o autor deveria permanecer disponível para contato via Skype, telefone, WhatsApp, ou qualquer outro meio para a execução dos serviços contratados, de segunda a sexta, das 08:00 às 18:00. 
Resta configurada, portanto, a subordinação, tanto sob o aspecto clássico quanto sob as dimensões contemporâneas, de natureza integrativa, reticular ou estrutural. O reclamante recebia ordens diretas do empregador. Era diretamente gerenciado em seu modo de prestar serviços e, além disso, sua atividade se conecta atavicamente à consecução do objetivo central da entidade empresarial. 
A prestação de serviços pela empresa Prosix Marketing e Representação Ltda. em outras oportunidades e cenários não tem o condão de infirmar as conclusões adotadas nesta decisão, pois se referem a situações fático-jurídicas diversas da que constitui objeto da lide. 
Ante todo o exposto, à luz do princípio da primazia da realidade sobre a forma, nos termos do artigo 9º da CLT, declaro a invalidade da pejotização levada a efeito. A realidade do trabalho demonstra a existência da relação empregatícia.
O fato de o reclamante não ter questionado essa forma de pactuação ao longo do tempo não é suficiente para que afastar seu direito de obter o reconhecimento do vínculo empregatício. O Direito do Trabalho é imperativo, de ordem pública. Consubstancia instrumento civilizatório que permite a harmonização entre a livre iniciativa e o valor social do trabalho, em conformidade com os princípios e regras constitucionais direcionados à efetivação de direitos fundamentais e à realização do bem-estar comum. Uma vez verificados os elementos fático-jurídicos da relação de emprego, como se constatou no caso dos autos, aplica-se o núcleo indisponível de direitos trabalhistas, não sendo possível a relativização dessa incidência. Dada a indisponibilidade dos direitos trabalhistas, não se aplica o instituto civil da supressão, alegado à fl. 112. 
Assim, deve-se reconhecer o vínculo empregatício. Frise-se que a prestação de serviços que restou provada ocorreu no período alegado na inicial, entre 02.09.2019 e 20.11.2020." 
Nego provimento. (...).”
 
    19. Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.
 
    20. Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.
 
    21. Portanto, entendo que o reconhecimento da relação de emprego se deu em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Em casos análogos, assim tem decidido esta Suprema Corte:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de representação comercial, afirmando-se a existência de relação de emprego. Assentou, ainda, que essa relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista, acarretando na modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT. 
2. Inobservância do entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes, em casos análogos, envolvendo a mesma parte Reclamante: RCL 61.548, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 25/09/2023; RCL 60.025, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 02/06/2023; RCL 61.626-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, Sessão Virtual de 22 a 29/09/2023. 
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 61.920-AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/10/2023, p. 16/10/2023; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 
1. A falta de requisição de informações ao órgão reclamado e de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes. 
2. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização de atividade-fim. 
3. Tendo o órgão reclamado desconsiderado a existência de contrato civil de prestação de serviços, sem indicar qualquer elemento concreto a evidenciar intenção de fraudar vínculo empregatício, mostra-se configurada ofensa à orientação fixada na ADPF 324. 
4. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 59.047-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 09/01/2024; grifos nossos).
 
    22. Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.
 
    23. Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.
 
    24. Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa. (...).” (grifos nossos).
 
    25. No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).
 
    26. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 20 de junho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator